Tribunal: TJMT
Processo: 1016984-21.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016984-21.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DANIEL FERREIRA LIMA - CPF: 003.892.831-00 (RECORRENTE), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROSEMARY CABRAL DA SILVA - CPF: 667.476.781-68 (ASSISTENTE), LUDMYLLA PHATHYELLYE MENEZES DE OLIVEIRA - CPF: 022.221.111-37 (ASSISTENTE), POLLYANNA DA SILVA FUZINATTO - CPF: 030.185.241-36 (ASSISTENTE), WAGNER LIRA CABRAL - vítima (ASSISTENTE), MARLOS FELIPE DE FARIA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WAGNER LIRA CABRAL (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [
MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
- PRONÚNCIA - AUSÊNCIA DE DOLO DE MATAR, DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, EM PERSPECTIVA - PEDIDO DE DESPRONUNCIA OU EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - ÚNICO DISPARO NA DIREÇÃO DA VÍTIMA - TENTATIVA BRANCA - VÍTIMA NÃO ATINGIDA - AGRESSÃO CESSADA S
EM INTERVENÇÃO DE TERCEIROS
- DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADO DO TJMT - RECURSO PROVIDO.

“Se o agente podia efetuar novos disparos e renuncia livremente a isso, tem-se de admitir a desistência voluntária”
(HUNGRIA. Nelson, Jurisprudência Criminal. 4ª ed., Forense, Rio de Janeiro/RJ, 1982, p. 348).

“
A adequação do fato à
tentativa
de homicídio pressupõe que a consumação do crime, com o resultado morte, não ocorra por circunstâncias alheias à vontade do agente. Quando o iter criminis é interrompido por voluntariedade do agente, sendo-lhe possível prosseguir na execução e consumar o crime, tem-se hipótese de
desistência voluntária.
”
(TJMT, N.U 1013993-52.2019.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1016984-21.2021.8.11.0003 - COMARCA DE

RONDONÓPOLIS

RECORRENTE(S):

DANIEL FERREIRA LIMA

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por DANIEL FERREIRA LIMA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal
(PJe 1º grau N.U 1016984-21.2021.8.11.0003), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] – art. 121, § 2º, II e IV c/a art. 14, II, ambos do CP – (ID 131869830).

O recorrente sustenta que: 1) não agiu com dolo de matar; 2)
“disparou contra o carro e, em seguida desistiu voluntariamente da ação”
; 3)
“com o efeito reconhecimento da tentativa, incidirá a aplicação de uma causa de diminuição de pena em relação à tentativa incruenta”
e, por conseguinte, a extinção da punibilidade pela prescrição.

Requer o provimento para que seja despronunciado ou
“declarada a prescrição da pretensão punitiva, retroativa e em perspectiva, em razão da [...] causa de diminuição da pena quando se reconhece a tentativa incruenta”
(ID 131869842).

A 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (ID 131869846).

O Juízo singular manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 131869849).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - RECURSO DEFENSIVO - RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL -PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI - IMPOSSIBILIDADE - DOLO DE MATAR EVIDENCIADO - DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA - INOCORRÊNCIA - AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO CONSELHO DE SENTENÇA - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 132808655)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1º FATO – DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.

[...] no dia 19/11/2011, por volta das 21h15min, em via pública, defronte a casa nº 03, situada na Rua F, Casa 21, Quadra 36, Bairro Residencial Margarida, Rondonópolis-MT, o denunciado DANIEL FERREIRA LIMA, com nítido animus necandi, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou matar a vítima Wagner Lira Cabral, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Depreende-se dos autos que, Wagner, à época dos fatos, conheceu o denunciado Daniel e sua esposa Ludmylla Phathyellye Menezes de Oliveira. Nesse ínterim, em circunstâncias distintas, chegou ao conhecimento do denunciado Daniel que a vítima Wagner estava mandando mensagens para sua esposa Phathyellye através de rede social.

Assim, o crime fora praticado por motivo fútil, consistente no fato do denunciado não aceitar que a vítima mandasse mensagens para sua esposa.

O crime fora praticado, ainda, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente na SURPRESA. Vislumbra-se, que a vítima estava na residência de seu vizinho e, dado o momento em que se preparava para ir embora, fora surpreendida pelo denunciado, que de inopino chegou em seu veículo automotor e começou a efetuar disparos de arma de fogo na direção da vítima.

Nada obstante o modus operandi do denunciado, que chegou e desceu do veículo já efetuando disparos (SURPRESA), a vítima conseguiu abaixar-se e correr para os fundos da casa, quando pulou o muro do local e fugiu (circunstâncias alheias à vontade do agente).

2º FATO – DO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO.

[...] na data de 19/11/2011, por volta das 21h15min, o denunciado DANIEL FERREIRA LIMA, acima qualificado, disparou arma de fogo em via pública de local habitado.

Em decorrência do 1º FATO, restou exposto que a vítima conseguiu fugir do local e o denunciado não a alcançou. Em razão disso, o denunciado, antes de evadir-se do local, fora até o veículo da vítima que estava estacionado na proximidade, e efetuou diversos disparos de arma de fogo contra o aludido veículo.

3º FATO – DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.

[...] na data de 19/11/2011, por volta das 21h15min, o denunciado DANIEL FERREIRA LIMA, acima qualificado, portou e transportou arma de fogo (não apreendida), pelas imediações do Bairro Residencial Margarida, pela Rua F, assim como por outras imediações desta cidade, bem como utilizou-a para consecução dos crimes acima (FATOS 1 e 2), objeto este que permaneceu em seu poder após a execução dos crimes em tela, e que não foi localizado, pois segundo consta (às fls. 08-10), o denunciado fora até a cidade de Poxoréo-MT, portando a arma de fogo, momento no qual a descartou em um rio na cidade. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DENUNCIA Daniel Ferreira Lima, como incurso no crime tipificado no art. 121, §2º, inciso II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), c/c art. 14, II, todos do Código Penal e arts. 14 e 15 da Lei 10.826/03, com implicações da Lei 8.072/90, na forma do artigo 69 do Código Penal [...]”
(Marcelo Domingos Mansour, promotor de Justiça – ID 131868828).

O Juízo singular extinguiu a punibilidade do recorrente, por disparo e porte ilegal de arma de fogo, ao reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, e o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], nos seguintes termos:

“[...] 2.1. Do pedido de prescrição do crime de tentativa de homicídio.

Verifica-se que a conduta delitiva prevista no art. 121, §2°, do Código Penal, possui em seu preceito secundário uma pena entre 12 a 30 anos de reclusão, de modo que, nos termos do artigo 109, inciso I, do Código Penal, a prescrição opera-se em 20 (vinte) anos. Entretanto, a prática do delito, em tese, não se consumou por circunstâncias alheia à vontade do réu, o que incide a diminuição de pena prevista no parágrafo único do art. 14 do Código Penal.

Assim, verifica-se que mesmo com a incidência da diminuição da pena não estaria prescrito o crime de tentativa de homicídio, uma vez que o prazo prescricional é superior ao tempo entre a consumação do delito e o recebimento da denúncia.

Ademais, o acusado nasceu no dia 16 de março de 1984, não se amoldando as hipóteses constantes do art. 115 do Código Penal.

Desse modo, considerando que da data do fato delituoso até o momento do recebimento da denúncia decorreu o tempo de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses, não há que se falar em perda da punibilidade estatal. [...]

A prova da materialidade [...] Em se tratando de homicídio tentado, a materialidade se comprova através do boletim de ocorrência, ID 60335900 – fl. 03, e laudo pericial criminal, ID 60335900 – fls. 29/32. [...]

Dessume-se dos autos que, no dia dos fatos, o ofendido estava na casa de sua prima Rosemary, quando o réu ao avistar a vítima foi em sua direção em posse de uma arma de fogo. A vítima ao perceber a presença do réu saiu correndo, momento em que o acusado efetuou disparo de arma de fogo em sua direção, contudo não o acertou. Após ter o ofendido conseguido fugir do seu algoz, este efetuou disparos de arma de fogo contra o veículo da vítima. Após, fugiu do local se desfazendo da arma em um rio na comarca de Poxoréu/MT.

Consta dos autos que o motivo que deu origem a prática, em tese, criminosa, foi a troca de mensagens entre a vítima e a esposa do acusado, Ludmylla.

Pois bem, o réu, quando interrogado em juízo [...]

A vítima Wagner Lira Cabral, prestou esclarecimentos [...]

A testemunha Rosemary Cabral da Silva, em sede judicial [...]

A testemunha Rosemary Cabral da Silva, em sede judicial[...]

A testemunha Marlos Felipe de Farias, relatou em juízo [...]

A depoente Ludmylla Phathyellye Menezes de Oliveira [...]

A depoente Pollyanna da Silva Fuzinatto, em sede judicial [...]

Desta feita, com base das provas dos autos, dessume-se que o acusado, em tese, teve a intenção de matar a vítima, após ficar sabendo das mensagens que o ofendido mandava à sua esposa. Desse modo, ao avistar a vítima em frente à sua casa, na residência de Rosemary, deu-se início ao crime de homicídio ao pegar o ofendido desprevenido. Entretanto, o delito não se consumou haja vista ter conseguido desviar do disparo de arma de fogo efetuada pelo réu, logo em seguida correu para o fundo do imóvel e saltou o muro.

Assim, estamos diante de uma tentativa (incruenta ou branca) de homicídio qualificado, em tese, uma vez que o delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, o qual não conseguiu atingir a vítima, tendo em vista que este conseguiu desviar do disparo. [...]

Assim, em que pese a alegação de absolvição sumária, com base no artigo 415, inciso II, do CPP, e, subsidiariamente, a desclassificação do crime, não restou nítido nos autos a incidência de tais institutos. Ademais, a sentença de pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e da presença de indícios de autoria. [...]

3.4. Das qualificadoras.

[...]

Segundo consta da exordial acusatória, o acusado praticou supostamente o crime de tentativa de homicídio qualificado em face do ofendido por motivo fútil, uma vez que o enredo probatório permite supor que acusado tentara tirar a vida da vítima em razão de ciúmes, vez que soube das mensagens que o ofendido enviou a sua esposa.

Verifica-se que os depoimentos produzidos apontam para a possibilidade da existência desta qualificadora. Assim, vez que a ação do acusado demonstra desproporcionalidade a gravidade do fato – tentar tirar a vida de alguém por ciúmes –, bem como a ausência de qualquer justificativa lógica para explicar a conduta praticada.

Considerando que há indícios de sua ocorrência e/ou havendo dúvida, esta também deve ser apreciada pelos Srs. Jurados. [...]

De acordo com as provas testemunhais, o réu surpreendeu a vítima a qual estava desprevenida. Que ao perceber a presença do réu este já estava em cima do acusado e subitamente fugiu do seu algoz.

Dessa forma, entendo que a referida qualificadora deve ser levada para a apreciação do Conselho de Sentença.

4. Dispositivo.

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Daniel Ferreira Lima em relação os delitos previstos nos artigos 14 e 15 da Lei 10.826/03, conforme inteligência do artigo 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso IV, ambos do Código Penal.

PRONUNCIO Daniel Ferreira Lima para que seja julgado perante o Tribunal Popular do Júri desta Comarca pela prática do delito do art. 121, §2º, inciso II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 8.072/90, vez que há prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal [...]”
(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito - ID 131869830).

Pois bem.

Na fase inquisitiva colheram-se os depoimentos da vítima Wagner Lira Banral (fls.
15/16), das testemunhas Rosemary Cabral da Silva (fls. 56/57) e Pollyanna da Silva Fuzinatto (fs. 65/66), da esposa do recorrente, Ludmylla Phathyellye Menezes de Oliveira (fls. 61/62), e o
interrogatório do recorrente
DANIEL FERREIRA LIMA

(fls. 19/20).

Em Juízo, foram ouvidos
Wagner Lira Banral
, Rosemary Cabral da Silva, Pollyanna da Silva Fuzinatto, Ludmylla Phathyellye Menezes de Oliveira e Marlos Felipe de Farias
,
bem como o
interrogatório do recorrente
DANIEL FERREIRA LIMA
(Relatórios de Mídias de fls. 158).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- o recorrente DANIEL FERREIRA LIMA

e a vítima
Wagner Lira Banral

eram vizinhos
. No dia 19.11.2011, por volta das 21h15m, na Rua F, Bairro Residencial Margarida, no Município de Rondonópolis-MT, o recorrente, após ficar sabendo que a vítima enviou mensagens via orkut, para sua esposa [
Ludmylla Phathyellye Menezes de Oliveira ],
chegou no local, desceu do seu veículo e efetuou um disparo de arma de fogo em direção à vítima, a qual não foi atingida e fugiu do local, correndo e pulando os muros das residencias vizinhas à dele. Ato contínuo, o recorrente efetuou outros disparos de arma de fogo contra o veículo da vítima [veículo Golf, cor prata], o qual encontrava-se estacionado em via pública (
ID 131868828);

-
Wagner Lira Banral [vítima], tanto em sede policial quanto em Juízo, narrou estar sentado na calçada, em frente à residência, quando o recorrente chegou e efetuou um disparo de arma de fogo; tão logo ouviu o disparo, correu e não viu mais nada; depois viu que o recorrente atirou contra seu veículo
“parece que foram dois tiros, se não me engano”
;
“acho que o motivo foi ciúme”
; “
mandei mensagem de bom dia, boa noite
” pra esposa do recorrente; depois desse fato não teve mais nenhum problema com o recorrente,
“cada um seguiu a sua vida”
;
“não me senti ameaçado, fiquei na minha rotina normalmente”
(fls. 19/20 e Relatórios de Mídias de fls. 158 e fls. 224);

- Rosemary Cabral da Silva [testemunha], na instrução, asseverou que, no momento em que o recorrente efetuou o primeiro disparo a vítima saiu correndo; logo depois o recorrente foi em direção ao veículo da vítima e “descarregou” a arma no carro; na direção da vítima foi efetuado somente um tiro, depois o recorrente não perseguiu a vítima,

“ele desistiu, quando viu meu esposo ele virou e foi embora”

(Relatórios de Mídias de fls. 158);

-
Ludmylla Phathyellye Menezes de Oliveira [esposa do recorrente], em sede policial, informou que havia recebido mensagens, dias antes ao fato, da vítima através do Orkut e mostrou ao seu marido; ouviu os disparos, mas não sabe dizer quantos foram efetuados(fls. 61/62);

- Pollyanna da Silva Fuzinatto [testemunha], tanto na Delegacia de Polícia quanto em Juízo, narrou ter presenciado quando o recorrente
“atirou em direção à vítima, mas como este saiu correndo abaixado o tiro atingiu a parede do muro da casa, a vítima conseguiu escapar”
; em seguida, o recorrente efetuou diversos disparos no automóvel da vítima e saiu correndo pela rua (fls. 65/66 e
Relatórios de Mídias de fls. 158);

-
DANIEL FERREIRA LIMA [recorrente], perante o Delegado de Polícia e judicialmente, admitiu ter efetuado disparos de arma de fogo contra o veículo da vítima, mas negou ter direcionado a arma para
Wagner Lira Banral [vítima]
; afirmou não ter agido com intenção de matar, apenas

ter agido em razão das mensagens que a vítima enviou para sua esposa

(fls. 19/20

e
Relatórios de Mídias de fls. 224).

Dito isso, vejamos.

O único disparo efetuado na direção da vítima
Wagner Lira Banral

não a atingiu, ao passo que a agressão cessou s
em a intervenção de terceiros, consoante depoimento das
testemunhas presenciais Rosemary Cabral da Silva e Pollyanna da Silva Fuzinatto
(
fls. 65/66 e
Relatórios de Mídias de fls. 158
)
.

Ora, se o recorrente tivesse intenção de matar a vítima poderia ter perseguido-a e continuado os disparos contra ela, visto que possuía outras munições na arma de fogo, mas não o fez.

Nas palavras de Nelson Hungria,
“se o agente podia efetuar novos disparos e renuncia livremente a isso, tem-se de admitir a desistência voluntária”
(Jurisprudência Criminal. 4ª ed., Forense, Rio de Janeiro/RJ, 1982, p. 348).

Adota-se lição de Sheila de Albuquerque Bierrenbacha:

“Não há dúvida, entretanto, que na tentativa o resultado não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. No caso, há esgotamento de todos os atos executórios ou o agente é impedido de exauri-los. O dolo inicialmente pretendido, entretanto, remanesce.
Já na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, por opção/escolha do agente, o fim inicialmente pretendido pelo agente não se realiza. Ou seja, ao alterar o dolo inicialmente quisto, enseja a ocorrência da atipicidade, respondendo, entretanto, pelos atos já praticados
.”
(Teorida do Crime. Ed. Lumen Juris, 2009, pag. 84 – grifado)

Nessa linha, anota-se
julgado
desta e. Câmara:

“
A adequação do fato à
tentativa
de homicídio pressupõe que a consumação do crime, com o resultado morte, não ocorra por circunstâncias alheias à vontade do agente. Quando o iter criminis é interrompido por voluntariedade do agente, sendo-lhe possível prosseguir na execução e consumar o crime, tem-se hipótese de
desistência voluntária.
”
(N.U 1013993-52.2019.8.11.0000 - Relator: des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 22.1.2020)

Na hipótese de acolhimento da desistência voluntária,
o agente responde
pelos atos até então praticados, nos termos do CP, art. 15 (TJMT, N.U 1000692-38.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 29.3.2019).

Neste caso, a vítima não foi atingida pelo disparo de arma de fogo, a ensejar a desclassificação para lesão corporal.

Nesse contexto, impõe-se despronunciar o recorrente da imputação de homicídio qualificado [pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], com arquivamento do feito, visto que os disparos em via pública e o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido receberam sentença extintiva de punibilidade, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos arts. 107, IV e 109, IV, ambos do CP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para despronunciar o recorrente
DANIEL FERREIRA LIMA
da tentativa de
homicídio qualificado [pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] – art. 121, § 2º, II e IV c/a art. 14, II, ambos do CP – (ID 131869830).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022